Tribunal: TRF3
Processo: 5002413-61.2018.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
445/575)

5002413-61.2018.4.03.6106

Intimação via sistema Data: 29/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 29/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002413-61.2018.4.03.6106

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: CONCESSIONARIA DE RODOVIAS GALVAO BR-153 SPE S.A., AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: KAMILA SOARES DE LIMA - SP336097-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA LUIZA SIMONI PAGANINI - SP234318-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME FERREIRA GOMES LUNA - SP247093-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANNA CECILIA LEME DA SILVA - SP329314-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DAYANA DOS ANJOS RODRIGUES MATTOS MAGALHAES - RJ160135-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - SP41775-A

APELADO: RAPHAEL DE LIMA COSTA, RENAN DE LIMA COSTA, RENATO AURELIO COSTA JUNIOR, J BORGES TRANSPORTES LTDA, ALAOR PEREIRA DA SILVEIRA, CONCESSIONARIA DE RODOVIAS GALVAO BR-153 SPE S.A., AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

REPRESENTANTE: ROSEMEIRE DE LIMA, ANA GLAUCIA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO PETROLINI CALZETA - SP221214-A

ADVOGADO do(a) APELADO: KELLY CRISTINA CARFAN - SP225749-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: ROSEMEIRE DE LIMA

REPRESENTANTE do(a) APELADO: ANA GLAUCIA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS FERREIRA BATISTA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO MARCOS ANDRADE BATISTA

ADVOGADO do(a) APELADO: KAMILA SOARES DE LIMA - SP336097-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA LUIZA SIMONI PAGANINI - SP234318-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME FERREIRA GOMES LUNA - SP247093-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANNA CECILIA LEME DA SILVA - SP329314-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DAYANA DOS ANJOS RODRIGUES MATTOS MAGALHAES - RJ160135-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - SP41775-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. PRECARIEDADE DA VIA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA E OMISSÃO FISCALIZATÓRIA DA ANTT. DANOS MATERIAIS, PENSÃO MENSAL E DANOS MORAIS. CUMULAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, Concessionária de Rodovias Galvão BR‐153 SPE S.A. e Chubb Seguros Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta pelos filhos da vítima fatal em acidente ocorrido na rodovia BR‐153.

A sentença reconheceu a responsabilidade da concessionária e da ANTT pelo acidente decorrente das más condições da rodovia, condenando-as solidariamente ao pagamento de danos materiais, pensão mensal aos filhos da vítima até os 25 anos e indenização por danos morais fixada em R$ 50.000,00 para cada autor, com dedução do seguro DPVAT. Reconheceu, ainda, a obrigação regressiva da seguradora nos limites da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da ANTT e a existência de responsabilidade civil pela omissão fiscalizatória; (ii) analisar a existência de nexo causal entre a precariedade da rodovia e o acidente; (iii) definir os parâmetros do pensionamento mensal decorrente da morte da vítima; (iv) examinar a adequação da indenização por danos morais e demais consectários da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ANTT possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes da prestação do serviço público concedido, pois compete à agência celebrar e fiscalizar contratos de concessão de rodovias federais, nos termos da Lei no 10.233/2001.

A prova pericial e os documentos constantes dos autos demonstram que o acidente ocorreu em razão das precárias condições da rodovia, que apresentava buracos de grandes dimensões, circunstância que levou o condutor de um dos veículos a invadir a pista contrária ao tentar evitar os obstáculos.

A concessionária responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em decorrência da prestação do serviço público concedido, nos termos do art. 25, §1o, da Lei no 8.987/1995, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

A ANTT responde por omissão na fiscalização do contrato de concessão, caracterizando falha do serviço (faute du service), uma vez que não demonstrou atuação eficaz para impedir a deterioração da rodovia.

A alegação de julgamento extra petita não procede, pois o magistrado pode atribuir aos fatos narrados a qualificação jurídica adequada, desde que respeitada a causa de pedir.

A conduta do motorista que invadiu a contramão configurou reação reflexa diante da tentativa de evitar os buracos existentes na via, não caracterizando culpa exclusiva capaz de romper o nexo causal.

A seguradora denunciada pode ser condenada diretamente ao pagamento da indenização nos limites da apólice, conforme entendimento consolidado na Súmula 537 do STJ.

Os danos materiais devem ser apurados em liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II, do CPC, diante da ausência de elementos suficientes para quantificação imediata.

O pensionamento mensal aos filhos da vítima deve corresponder a 2/3 da renda do falecido, ou ao salário mínimo na ausência de comprovação de renda, até que completem 25 anos de idade, conforme orientação do STJ.

A pensão civil pode ser cumulada com pensão previdenciária, pois possuem natureza jurídica distinta.

A morte de ente familiar próximo configura dano moral presumido, sendo adequada a indenização fixada em R$ 50.000,00 para cada autor.

A correção monetária incide desde o arbitramento do dano moral e os juros de mora desde o evento danoso, observadas as Súmulas 362 e 54 do STJ, com dedução do valor recebido a título de DPVAT, conforme Súmula 246 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações parcialmente providas apenas para fixar os parâmetros do pensionamento mensal.

Tese de julgamento:

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes da precariedade da via, nos termos da Lei no 8.987/1995.

A ANTT possui legitimidade passiva e responde por omissão na fiscalização do contrato de concessão quando demonstrada falha no dever de vigilância.

A pensão civil decorrente de morte em acidente pode ser cumulada com pensão previdenciária e deve corresponder, em regra, a 2/3 da renda da vítima até que os filhos completem 25 anos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o. CPC, arts. 492 e 509, II. Lei no 8.987/1995, art. 25, §1o. Lei no 10.233/2001, art. 26, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.908.738/SP (Tema 1.122), rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, REsp 1.046.535, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, j. 10.08.2009; STJ, AgInt no REsp 1.524.020/SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.10.2019; TRF3, Apelação Cível 0006440-44.2014.4.03.6000, rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 30.11.2022.

Súmulas citadas: STJ, Súmulas 54, 246, 313, 362 e 537.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002413-61.2018.4.03.6106

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: CONCESSIONARIA DE RODOVIAS GALVAO BR-153 SPE S.A., AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: KAMILA SOARES DE LIMA - SP336097-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA LUIZA SIMONI PAGANINI - SP234318-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME FERREIRA GOMES LUNA - SP247093-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANNA CECILIA LEME DA SILVA - SP329314-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DAYANA DOS ANJOS RODRIGUES MATTOS MAGALHAES - RJ160135-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - SP41775-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO PETROLINI CALZETA - SP221214-A

ADVOGADO do(a) APELADO: KELLY CRISTINA CARFAN - SP225749-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: ROSEMEIRE DE LIMA

REPRESENTANTE do(a) APELADO: ANA GLAUCIA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS FERREIRA BATISTA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO MARCOS ANDRADE BATISTA

ADVOGADO do(a) APELADO: KAMILA SOARES DE LIMA - SP336097-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA LUIZA SIMONI PAGANINI - SP234318-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME FERREIRA GOMES LUNA - SP247093-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANNA CECILIA LEME DA SILVA - SP329314-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DAYANA DOS ANJOS RODRIGUES MATTOS MAGALHAES - RJ160135-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - SP41775-A

APELADO: RAPHAEL DE LIMA COSTA, RENAN DE LIMA COSTA, RENATO AURELIO COSTA JUNIOR, J BORGES TRANSPORTES LTDA, ALAOR PEREIRA DA SILVEIRA, CONCESSIONARIA DE RODOVIAS GALVAO BR-153 SPE S.A., AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

REPRESENTANTE: ROSEMEIRE DE LIMA, ANA GLAUCIA DE OLIVEIRA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Trata-se de ação pelo procedimento comum ajuizado por RAPHAEL DE LIMA COSTA, RENAN DE LIMA COSTA e RENATO AURELIO COSTA JUNIOR em face de J BORGES TRANSPORTES LTDA - ME, ALAOR PEREIRA DA SILVEIRA, CONCESSIONARIA DE RODOVIAS GALVAO BR-153 SPE S.A., AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT e CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., com pedido de indenização por danos materiais, pensão aos filhos da vítima e indenização por danos morais, decorrente de acidente de trânsito.

A sentença, declarada (id 357826693) julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Concessionaria GALVÃO BR-153 SPE S.A. e a ANTT, solidariamente, ao pagamento dos danos materiais (valor a ser liquidado por artigos). Condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de pensão mensal aos filhos RENAN e RENATO, no valor equivalente ao benefício previdenciário concedido em razão da morte, até completarem 25 anos, com constituição de capital garantidor pela concessionária no prazo de 60 dias após o trânsito em julgado, bem como ao pagamento de R$ 50.000,00, de forma solidária, a título de danos morais a cada um dos filhos RAPHAEL, RENAN e RENATO, deduzido o valor do DPVAT recebido. Condenou a Chubb Seguros Brasil S.A., na forma e limites da apólice, ao pagamento em regresso das indenizações da concessionária. Julgou improcedentes os pedidos em relação aos demais réus. A execução das responsabilidades se dará de forma subsidiária contra a ANTT após esgotadas as possibilidades de recebimento contra a concessionária. Condenou a concessionária e a ANTT ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos autores fixados em 10% sobre o valor da condenação. Condenou os autores ao pagamento de honorários de 10% a favor de ALAOR e J. BORGES caso deixem de ostentar a condição de necessitados. Fixou honorários recursais de 2%. Determinou a atualização e critérios de correção e juros conforme o Manual de Orientação e súmulas aplicáveis.

Inconformadas apelam as rés ANTT, Concessionária de Rodovias Galvão e Chubb Seguros do Brasil S/A.

A ANTT argui, preliminarmente, a ilegitimidade passiva para responder a presente demanda. No mérito, sustenta, a responsabilidade subjetiva da administração; a inexistência de nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano; a culpa exclusiva do condutor do veículo e a culpa concorrente da vítima. Ressalta a inexistência de qualquer prova da existência e da extensão do dano material ao veículo. Diz que a pensão mensal deve ser fixada em 2/3 dos comprovados ganhos da vítima e não havendo prova desses ganhos, com base no salário mínimo. Alega a ausência de previsão legal para concessão da pensão até os 25 anos de idade. Requer o afastamento da condenação ao dano moral ou, subsidiariamente, sua redução, além da alteração dos critérios de correção monetária, juros e honorários advocatícios.

A Concessionária de Rodovias Galvão BR-153 SPE S/A alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, por extra petita, posto que não foi arguido que o evento danoso decorreu das más condições da pista, apenas da conduta imprudente do motorista. No mérito, sustenta, que o acidente decorreu da culpa exclusiva do condutor do veículo, de modo que inexiste nexo de causalidade entre o dano e a conduta da concessionária. Ausente o nexo de causalidade entre eventual falha na via e o dano sofrido, não há se falar no dever de indenizar. Ressalta que os autores são beneficiários da pensão por morte, sendo inviável a cumulação com a pensão fixada na sentença. Subsidiariamente, requer a redução do dano moral.

A corré Chubb Seguros Brasil S.A, por sua vez, insurge quanto ao dever de indenizar, alegando, a culpa exclusiva do motorista Alaor. Subsidiariamente, requer a redução do dano moral, limitando-se a responsabilidade da seguradora, ora apelante, ao que exceder a franquia atualizada, por reclamante. Requer a reforma da sentença para considerar como base de cálculo o valor de um salário mínimo, caso não comprovada a renda da vítima, ou, fixada em 2/3 da renda básica da vítima, com correção monetária e juros moratórios incidentes sobre essa verba computados a partir do vencimento de cada parcela, mês a mês.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Legitimidade passiva ad causam

A Lei no 10.233/2001 criou a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, atribuindo-lhes competências distintas.

O artigo 26, incisos VI e VII, da Lei n. 10.233/2001 dispõe que “cabe à ANTT, como atribuições específicas pertinentes ao Transporte Rodoviário: (...) VI – publicar os editais, julgar as licitações e celebrar os contratos de concessão de rodovias federais a serem exploradas e administradas por terceiros; VII – fiscalizar diretamente, com o apoio de suas unidades regionais, ou por meio de convênios de cooperação, o cumprimento das condições de outorga de autorização e das cláusulas contratuais de permissão para prestação de serviços ou de concessão para exploração da infra-estrutura”.

Nesse contexto, em se tratando de rodovia sob concessão pública, eventual responsabilidade civil estatal por culpa in eligendo ou in vigilando deve ser apurada em relação à ANTT, eis que compete a ela celebrar e fiscalizar os contratos de concessão das rodovias federais. (Precedentes: TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2288302 - 0023637-66.2015.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, julgado em 26/07/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/08/2018 / TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2164307 - 0004202-24.2011.4.03.6108, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 07/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/02/2018).

No caso concreto, restou demonstrado que a concessionária deixou de cumprir adequadamente suas obrigações de manutenção da rodovia, situação que perdurou por período significativo sem que houvesse atuação eficaz da agência reguladora para sanar as irregularidades.

Embora a ANTT tenha posteriormente instaurado processo administrativo que culminou com a decretação da caducidade da concessão em 2017, conforme mencionado nas razões recursais, tal providência foi adotada apenas após a ocorrência do acidente que vitimou o genitor dos autores.

A omissão da agência reguladora em exercer fiscalização eficaz sobre a execução do contrato de concessão contribuiu para a manutenção das condições precárias da rodovia, circunstância que configura falha no dever de vigilância e controle da atividade delegada.

Dessa forma, a responsabilidade da ANTT decorre da omissão na fiscalização do serviço público concedido, caracterizando hipótese de responsabilidade civil por falha do serviço (faute du service).

Assim, não há se falar em ilegitimidade passiva da ANTT.

A alegação de julgamento extra petita, confunde-se com o mérito e com ele será analisado.

Passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade civil do Estado por dano causado em acidente de trânsito.

Responsabilidade Civil do Estado

Está consagrado no direito brasileiro de que a responsabilidade Civil do Estado é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal e se baseia na teoria do risco administrativo, com exigência da ocorrência de dano, de uma ação administrativa, e o nexo causal entre ambos. Há, ainda, a possibilidade de se verificar a culpa da vítima, quando poderá haver abrandamento ou mesmo exclusão da responsabilidade da pessoa jurídica de direito público ou da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público.

Todavia, tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil do Estado, como regra geral, é subjetiva, e se baseia na teoria da culpa administrativa, na qual deve ser comprovada, (por quem sofreu a lesão), a falta ou a deficiência de um serviço público, o qual o Estado estava obrigado, o dano e o nexo de causalidade entre a omissão havida e o dano sofrido.

Na teoria da culpa administrativa deve ser comprovada a ocorrência de uma falha na prestação de um serviço público, consoante a expressão consagrada pelo direito administrativo francês “faute de service”, em que deve ser verificada se a falta ou a prestação defeituosa ou retardamento de um serviço público acarretou prejuízo a terceiros.

Nesta teoria da culpa administrativa a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, ou seja, exige-se a ocorrência do dolo ou culpa, (esta, numa das três vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), que, no entanto, não precisam estar individualizadas, porquanto a culpa pode ser atribuída ao serviço público de forma genérica, ou seja, pela “falta do serviço”, oriunda da “faute de service” do direito francês.

Entretanto, o poder público, em face de sua omissão, poderá também responder objetivamente, isto ocorre quando o Estado está na posição de garante, ou seja, quando tem o dever legal de assegurar a integridade de pessoas ou coisas que estejam sob sua guarda, proteção direta ou custódia, sendo o caso de aplicação da “teoria do risco administrativo”, conforme explicitado anteriormente, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, mesmo sem haver atuação dos agentes estatais, porque a omissão, neste caso, se iguala a uma conduta comissiva.

Importante frisar que a análise da responsabilidade da concessionária deve ser feita à luz da Lei no 8.987/1995, que regula o regime de concessão de serviços públicos. Nos termos do art. 25, §1o, da referida lei, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em decorrência da prestação do serviço, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro, prescindindo da culpa do agente.

Assim, a concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos sofridos pelo usuário, sem prejuízo da observância dos padrões mínimos de segurança previstos no contrato, sendo inaplicável a teoria da culpa administrativa.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS POR ACIDENTES CAUSADOS PELO INGRESSO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NA PISTA DE ROLAMENTO (TEMA 1.122). RESPONSABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PADRÕES DE SEGURANÇA PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. INSUFICIÊNCIA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DA SOLIDARIEDADE E DA PRIMAZIA DO INTERESSE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos casos de reparação de danos oriundos de acidentes causados pelo ingresso de animais domésticos nas faixas de rolamento das rodovias objeto de contrato de concessão.

2. A concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos sofridos pelo usuário, sem prejuízo da observância dos padrões mínimos de segurança previstos no contrato, sendo inaplicável a teoria da culpa administrativa.

3. O princípio da primazia do interesse da vítima, decorrente do princípio da solidariedade, impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietário do animal cujo ingresso na rodovia causou o acidente.

4. O dever de fiscalização dos entes públicos não afasta a responsabilidade civil das concessionárias, nos termos do art. 25 da Lei das Concessões.

5. Tese fixada: "As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões".

(REsp n. 1.908.738/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

No caso concreto, os autores afirmam que o acidente ocorreu em razão de o veículo conduzido por Alaor ter invadido a faixa contrária atingindo o veículo conduzido por Renato, levando-o ao óbito.

O acidente ocorreu em 03/02/2016, no Km 295,2 da rodovia BR‐153, quando o veículo conduzido por Alaor Pereira da Silveira, pertencente à empresa J. Borges Transportes Ltda. ME, invadiu a pista contrária e colidiu com o caminhão conduzido pela vítima fatal. Em decorrência da colisão, Renato Aurélio Costa veio a óbito, conforme certificado na certidão de óbito juntada aos autos.

A dinâmica do acidente encontra-se descrita no boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal e no laudo pericial criminal juntado aos autos (id 357826595), documentos analisados detalhadamente na sentença, em que se observa que o acidente ocorreu em razão da precariedade das condições da rodovia BR‐153, que apresentava buracos de grandes dimensões, circunstância que teria levado o veículo conduzido por Alaor Pereira da Silveira a invadir a pista contrária para evitar tais obstáculos, ocasionando colisão frontal com o caminhão conduzido pela vítima fatal.

Tais elementos probatórios indicam que o condutor do caminhão pertencente à empresa J. Borges Transportes Ltda., ao tentar desviar de buracos existentes na pista, deslocou-se parcialmente para a contramão de direção, colidindo frontalmente com o veículo conduzido por Renato Aurélio Costa, o que desencadeou uma sequência de impactos envolvendo outros veículos.

O laudo pericial criminal descreve de forma minuciosa as condições da rodovia no local do acidente, apontando a presença de deformações significativas no pavimento, com buracos que ocupavam praticamente toda a faixa de rolamento. O referido laudo registra, ainda, que tais irregularidades podem ter influenciado decisivamente na manobra realizada pelo motorista Alaor Pereira da Silveira, especialmente considerando as condições de baixa visibilidade decorrentes do período noturno.

Ainda que a conclusão pericial indique que a causa física imediata do acidente foi a mudança de faixa realizada pelo referido condutor, a análise sistêmica da prova demonstra que tal manobra foi provocada pela tentativa de evitar os obstáculos presentes na via, de modo que a precariedade da rodovia constitui causa antecedente e determinante do evento danoso.

A concessionária recorrente sustenta que a sentença teria incorrido em julgamento extra petita, por reconhecer a existência de buracos na rodovia como causa do acidente sem que tal fundamento estivesse expressamente indicado na petição inicial. Tal argumento, contudo, não merece acolhida.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o magistrado não está vinculado à qualificação jurídica atribuída pelas partes aos fatos narrados, podendo extrair da causa de pedir todos os fundamentos jurídicos compatíveis com a narrativa fática apresentada.

No caso dos autos, a própria dinâmica do acidente descrita na inicial, bem como os documentos juntados pelas partes, evidencia que a discussão sempre esteve vinculada às condições da rodovia e à eventual falha na prestação do serviço público de manutenção da via.

Não há, portanto, violação ao princípio da congruência previsto no art. 492 do Código de Processo Civil, uma vez que o reconhecimento da precariedade da rodovia decorre diretamente dos fatos narrados e comprovados nos autos, não havendo qualquer inovação indevida na causa de pedir.

Também não prospera a alegação de culpa exclusiva de terceiro. A concessionária sustenta que o acidente teria sido causado exclusivamente pela imprudência do motorista Alaor Pereira da Silveira, argumento igualmente reiterado pela seguradora em seu recurso de apelação.

Entretanto, como já demonstrado, a manobra realizada pelo condutor foi desencadeada pela presença de buracos de grandes dimensões na pista, circunstância que alterou significativamente as condições normais de circulação na rodovia. Não se pode exigir do condutor comportamento diverso quando confrontado com obstáculo inesperado que compromete a segurança da via.

Em situações dessa natureza, a doutrina e a jurisprudência reconhecem que a conduta do motorista assume caráter reflexo ou instintivo, não configurando, por si só, culpa apta a romper o nexo causal. A presença de obstáculos na pista constitui fator determinante para a ocorrência do acidente, deslocando a responsabilidade para os entes responsáveis pela conservação da rodovia.

A sentença de primeiro grau reconheceu, de forma fundamentada, que a manobra realizada pelo motorista constituiu reação instintiva diante da necessidade de evitar buracos que poderiam causar perda de controle do veículo. Essa conclusão mostra‐se coerente com a prova técnica produzida e afasta a caracterização de culpa exclusiva do condutor.

Consequentemente, também não se sustenta a responsabilidade da empresa proprietária do veículo, J. Borges Transportes Ltda. ME, uma vez que a responsabilidade indireta da empresa dependeria da comprovação de culpa do motorista, o que não restou demonstrado.

Assim, ao assumir a exploração da rodovia BR‐153 mediante contrato de concessão firmado com o poder público, a Concessionária de Rodovias Galvão passou a ser responsável pela manutenção, conservação e operação da via, assumindo o dever de garantir condições adequadas de segurança aos usuários.

A prova produzida nos autos demonstra que tal obrigação não foi devidamente cumprida. Os documentos técnicos indicam que a rodovia apresentava estado precário de conservação, com múltiplos buracos na pista de rolamento, circunstância incompatível com os padrões mínimos de segurança exigidos para rodovias federais.

Diante desse cenário, resta configurada a falha na prestação do serviço público, circunstância suficiente para caracterizar a responsabilidade civil da concessionária.

Outrossim, não há nos autos qualquer demonstração de que a ANTT tenha exercido fiscalização efetiva capaz de impedir a deterioração da rodovia ou compelir a concessionária a cumprir suas obrigações contratuais. Ao contrário, a própria documentação administrativa mencionada nos autos revela que a concessionária vinha descumprindo diversas obrigações contratuais, situação que culminou, posteriormente, na decretação da caducidade da concessão.

Esse quadro evidencia falha na atuação fiscalizatória do ente regulador, configurando hipótese de responsabilidade por omissão.

Diante disso, correta a conclusão da sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária da concessionária e da ANTT pelos danos decorrentes do acidente.

No que se refere à denunciação da lide à seguradora Chubb Seguros Brasil S.A., verifica‐se que a existência de apólice vigente à época do acidente foi comprovada nos autos, circunstância que autoriza o reconhecimento da obrigação regressiva da seguradora nos limites contratuais estabelecidos.

Nos termos da Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça, a seguradora denunciada pode ser condenada diretamente ao pagamento da indenização devida à vítima, dentro dos limites da apólice contratada.

Superada a análise da responsabilidade civil, passa‐se ao exame das teses relativas à quantificação dos danos.

Danos materiais

Quanto aos danos materiais, a prova dos autos demonstra que os veículos conduzidos pela vítima foram avariados no acidente. Contudo, não há elementos suficientes para determinar o valor exato do prejuízo, razão pela qual se revela adequada a determinação de apuração em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II, do Código de Processo Civil.

Pensionamento mensal

No tocante ao pensionamento mensal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual os filhos menores de vítima fatal têm direito ao recebimento de pensão decorrente do ilícito civil até completarem 25 anos de idade, período que corresponde, em regra, à fase de formação educacional e início da vida profissional.

A pensão mensal tem por finalidade garantir o sustento dos filhos durante o período em que dependeriam economicamente do genitor falecido, de modo que a base de cálculo do valor devido deve ser o salário recebido pela vítima na data do ato ilícito ou na ausência de comprovação de renda mensal o parâmetro deve ser o valor do salário mínimo.

O entendimento que prevalece no C.STJ, nos casos de acidente de trânsito envolvendo vítima fatal que deixa filhos, é que a pensão mensal deve ser fixada no valor de 2/3 da renda do falecido com termo final no dia em que os filhos completarem 25 anos, quando se presume completa sua formação, momento em que terão atingido a independência financeira.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO AFETA AO TRANSPORTE FERROVIÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DE TRANSEUNTE. PASSAGEM CLANDESTINA. EXISTÊNCIA DE PASSAGEM DE NÍVEL PRÓXIMA. CONCORRÊNCIA DE CULPAS DA VÍTIMA E DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS AO GENITOR E IRMÃS DA VÍTIMA. PENSÃO. JUROS MORATÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL OU CAUÇÃO FIDEJUSSÓRIA. SÚMULAS N. 282 E 356-STF E 54 E 313-STJ. I. As questões federais não enfrentadas pelo Tribunal estadual recebem o óbice das Súmulas n. 282 e 356 do C. STF, não podendo, por falta de prequestionamento, ser debatidas no âmbito do recurso especial, independentemente do embasamento nas alíneas "a" ou "c" do permissivo constitucional. II. Não obstante constitua ônus da empresa concessionária de transporte ferroviário a fiscalização de suas linhas em meios urbanos, a fim de evitar a irregular transposição da via por transeuntes, é de se reconhecer a concorrência de culpas quando a vítima, tendo a sua disposição passarela construída nas proximidades para oferecer percurso seguro, age com descaso e imprudência, optando por trilhar caminho perigoso, levando-o ao acidente fatal. Precedentes. III. Ação julgada procedente em parte, devido o ressarcimento pela metade, de logo fixado pela aplicação do direito à espécie, na forma preconizada no art. 257 do Regimento Interno do STJ. IV. Danos morais e materiais devidos ao genitor da vítima, estes, na esteira de precedentes jurisprudenciais, em 2/3 do salário mínimo até a idade em que completaria 25 anos, reduzidos para 1/3 a partir de então, em face da suposição de que constituiria família, aumentando suas despesas pessoais com o novo núcleo formado, extinguindo-se a obrigação após alcançada a sobrevida provável, de acordo com tabela utilizada pela Previdência Social. V. Às irmãs do de cujus, diante da peculiaridade dos autos, são devidos exclusivamente danos morais. Precedentes. VI. Juros moratórios devidos desde a data do óbito (Súmula n. 54 do STJ), calculados na forma do art. 1.062 do Código Civil anterior até a vigência do atual e, partir de então, com base em seu art. 406. VII. Inexistindo prova de trabalho assalariado, indevidos o 13o salário e o terço de férias no cálculo da pensão. VIII. "Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado" (Súmula n. 313-STJ). IX. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.

(STJ, RESP 1046535, RELATOR ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJE DATA:10/08/2009).

Assim, a pensão mensal deve ser fixada no valor de 2/3 da renda do falecido com termo final no dia em que os filhos completarem 25 anos, devendo ser reformada a sentença nesse aspecto.

Cumulação de pensão civil com pensão previdenciária

Também não procede a alegação de bis in idem levantada pela concessionária, segundo a qual a pensão civil não poderia ser cumulada com o benefício previdenciário.

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que tais prestações possuem natureza jurídica distinta e podem ser cumuladas, pois decorrem de fontes obrigacionais diferentes. A pensão previdenciária decorre do sistema contributivo da seguridade social, enquanto a pensão civil possui natureza indenizatória.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO PELAS CONDIÇÕES RUINS DE RODOVIA ESTADUAL QUE CULMINOU NA MORTE DO MARIDO E PAI DOS AUTORES, SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE RESTABELECEU A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NO TOCANTE À POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO PENSIONAMENTO MENSAL INDENIZATÓRIO DECORRENTE DA CULPA PELO ACIDENTE AOS DEPENDENTES DA VÍTIMA FATAL COM O RECEBIMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ. A ADOÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, ALÉM DE OLVIDAR A DIFERENÇA DA NATUREZA E DAS CAUSAS DOS REFERIDOS PENSIONAMENTOS, CAUSARIA À PARTE AGRAVANTE UM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, PORQUANTO SERIA ISENTADA DE SUA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, APENAS PELO FATO DE A VÍTIMA FATAL SER SEU SERVIDOR DE CARREIRA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte Superior já firmou entendimento pelo qual é possível a cumulação de pensão previdenciária com outra, de natureza civil, como a presente, que é indenizatória decorrente da responsabilidade civil pelo acidente fatal que vitimou o pai e marido dos autores.

2. O eventual acolhimento das razões recursais internas geraria para a agravante um enriquecimento sem causa, porquanto ficaria isenta de sua responsabilização civil, apenas pelo fato de a vítima fatal ser servidor de carreira.

3. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(AgInt no REsp n. 1.524.020/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 18/11/2019.)

Dano moral

No que se refere ao dano moral, a perda de ente familiar próximo constitui hipótese clássica de dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do sofrimento experimentado pelos familiares.

A fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a intensidade do dano e a capacidade econômica das partes.

No caso concreto, a morte do genitor dos autores decorreu de falha grave na prestação do serviço público de manutenção da rodovia, circunstância que evidencia elevado grau de negligência dos responsáveis.

Diante dessas circunstâncias, revela-se adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 para cada autor, quantia compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA UNIÃO FEDERAL. INVASÃO DE CONTRAMÃO. COLISÃO TANGENCIAL. ÓBITO DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR RICOCHETE.

1. A questão posta nos autos diz respeito à responsabilidade civil do Estado.

2. A responsabilidade civil tem cláusula geral nos art. 186 e 927 do Código Civil, e apresenta como seus pressupostos o ato ilícito ou causador de dano anormal e específico, a culpa em sentido amplo, o nexo de causalidade, apurado segundo teoria do dano direto e imediato, e o dano certo e atual, material ou imaterial, do qual surge o dever de indenizar. Por sua vez, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, isto é, fundamenta-se no risco e prescinde da comprovação de culpa do agente, bastando que se demonstre o nexo causal entre a conduta do administrador e o dano. Está consagrada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

3. No caso dos autos, é certa a aplicação da responsabilidade civil em sua vertente objetiva, tendo em vista que as alegações da parte autora narram a ocorrência de conduta comissiva, consistente em acidente de trânsito por colisão tangencial.

4. Na análise da dinâmica do acidente de trânsito, o laudo pericial no 93.179 do Instituto de Criminalística Hercílio Macellaro (ID 178767010 – fls. 41/46; ID 178767011 – fls. 01/06) é expressamente conclusivo no sentido de que a causa determinante à ocorrência do evento danoso foi a invasão da contramão de direção por parte do condutor da caminhonete Ford Ranger (placa HQH 7910). Segundo depoimento prestado junto à Delegacia de Polícia, o próprio condutor assume que estava trafegando em uma estrada vicinal pela contramão pois sua faixa estava muito esburacada (ID 178767010 – fls. 23/24).

5. A preponderância das provas aponta, com clareza e de modo convincente, que o acidente de trânsito pode ser atribuído ao condutor do veículo de propriedade da Fazenda Pública. Com efeito, o fato de o motorista da motocicleta atingida não estar legalmente habilitado não implica concorrência de culpas ou rompimento do nexo de causalidade, pois, conforme apurado pela prova pericial, a causa determinante do acontecimento não foi a falta de destreza ou aptidão na direção do veículo menor. Isto é, ainda que houvesse situação de regularidade administrativa, não é possível afirmar categoricamente que esta circunstância teria sido suficiente para evitar ou minimizar o resultado lesivo ocasionado, tendo vista a gravidade do sinistro.

6. Estabelecido o nexo de causalidade, quanto ao dano moral, é pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a perda de ente familiar próximo caracteriza situação típica de dano moral in re ipsa, nos quais a mera comprovação fática do acontecimento gera uma violação presumida, capaz de ensejar indenização. Sendo, os demandantes, pai e mãe do falecido, é desnecessária a prova específica do abalo psicológico suportado. A quantia estabelecida em primeira instância (R$ 100.000,00) satisfaz as funções reparatória e punitiva que recaem sobre a indenização por danos morais, inexistindo razões cabíveis à sua diminuição.

7. Verba honorária majorada em 1% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

8. Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0006440-44.2014.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 30/11/2022, DJEN DATA: 05/12/2022).

Juros e correção monetária

Em relação ao quantum fixado a título de dano moral incidirá correção monetária desde a data do arbitramento, conforme Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e juros de mora a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça e, no que toca ao montante do dano material, será atualizado monetariamente desde o vencimento de cada parcela, conforme parâmetros fixados na sentença, ambos na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

A pensão mensal, cujo vencimento se dará mensamente no dia 10, será corrigida a partir do mês seguinte ao acidente, com juros de mora e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, segundo os índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme fixado na sentença.

Honorários advocatícios

O valor arbitrado a título de verbas honorárias deve ser fixado em observância aos critérios estabelecidos pelo art. 85, §§s 1o e 2o, do CPC, consoante apreciação equitativa e atentando-se, ainda, às normas contidas no §§s 3o e 4o, nas causas em que a Fazenda Pública for parte.

Desse modo, atentando-se ao grau de zelo profissional, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço, deve a verba honorária ser fixada em quantum digno com a atuação do profissional.

Na hipótese dos autos, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atentando às peculiaridades da presente demanda, de modo a remunerar adequadamente o trabalho do Advogado, e em consonância com o entendimento retro mencionado, mantenho a condenação dos réus, no valor fixado pela r. sentença.

Por fim, correta também a determinação de dedução dos valores eventualmente recebidos a título de seguro DPVAT, em conformidade com a Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, dou parcial provimento aos apelos, apenas para fixar os parâmetros da pensão mensal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. PRECARIEDADE DA VIA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA E OMISSÃO FISCALIZATÓRIA DA ANTT. DANOS MATERIAIS, PENSÃO MENSAL E DANOS MORAIS. CUMULAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, Concessionária de Rodovias Galvão BR‐153 SPE S.A. e Chubb Seguros Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta pelos filhos da vítima fatal em acidente ocorrido na rodovia BR‐153.

A sentença reconheceu a responsabilidade da concessionária e da ANTT pelo acidente decorrente das más condições da rodovia, condenando-as solidariamente ao pagamento de danos materiais, pensão mensal aos filhos da vítima até os 25 anos e indenização por danos morais fixada em R$ 50.000,00 para cada autor, com dedução do seguro DPVAT. Reconheceu, ainda, a obrigação regressiva da seguradora nos limites da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da ANTT e a existência de responsabilidade civil pela omissão fiscalizatória; (ii) analisar a existência de nexo causal entre a precariedade da rodovia e o acidente; (iii) definir os parâmetros do pensionamento mensal decorrente da morte da vítima; (iv) examinar a adequação da indenização por danos morais e demais consectários da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ANTT possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes da prestação do serviço público concedido, pois compete à agência celebrar e fiscalizar contratos de concessão de rodovias federais, nos termos da Lei no 10.233/2001.

A prova pericial e os documentos constantes dos autos demonstram que o acidente ocorreu em razão das precárias condições da rodovia, que apresentava buracos de grandes dimensões, circunstância que levou o condutor de um dos veículos a invadir a pista contrária ao tentar evitar os obstáculos.

A concessionária responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em decorrência da prestação do serviço público concedido, nos termos do art. 25, §1o, da Lei no 8.987/1995, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

A ANTT responde por omissão na fiscalização do contrato de concessão, caracterizando falha do serviço (faute du service), uma vez que não demonstrou atuação eficaz para impedir a deterioração da rodovia.

A alegação de julgamento extra petita não procede, pois o magistrado pode atribuir aos fatos narrados a qualificação jurídica adequada, desde que respeitada a causa de pedir.

A conduta do motorista que invadiu a contramão configurou reação reflexa diante da tentativa de evitar os buracos existentes na via, não caracterizando culpa exclusiva capaz de romper o nexo causal.

A seguradora denunciada pode ser condenada diretamente ao pagamento da indenização nos limites da apólice, conforme entendimento consolidado na Súmula 537 do STJ.

Os danos materiais devem ser apurados em liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II, do CPC, diante da ausência de elementos suficientes para quantificação imediata.

O pensionamento mensal aos filhos da vítima deve corresponder a 2/3 da renda do falecido, ou ao salário mínimo na ausência de comprovação de renda, até que completem 25 anos de idade, conforme orientação do STJ.

A pensão civil pode ser cumulada com pensão previdenciária, pois possuem natureza jurídica distinta.

A morte de ente familiar próximo configura dano moral presumido, sendo adequada a indenização fixada em R$ 50.000,00 para cada autor.

A correção monetária incide desde o arbitramento do dano moral e os juros de mora desde o evento danoso, observadas as Súmulas 362 e 54 do STJ, com dedução do valor recebido a título de DPVAT, conforme Súmula 246 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações parcialmente providas apenas para fixar os parâmetros do pensionamento mensal.

Tese de julgamento:

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes da precariedade da via, nos termos da Lei no 8.987/1995.

A ANTT possui legitimidade passiva e responde por omissão na fiscalização do contrato de concessão quando demonstrada falha no dever de vigilância.

A pensão civil decorrente de morte em acidente pode ser cumulada com pensão previdenciária e deve corresponder, em regra, a 2/3 da renda da vítima até que os filhos completem 25 anos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o. CPC, arts. 492 e 509, II. Lei no 8.987/1995, art. 25, §1o. Lei no 10.233/2001, art. 26, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.908.738/SP (Tema 1.122), rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, REsp 1.046.535, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, j. 10.08.2009; STJ, AgInt no REsp 1.524.020/SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.10.2019; TRF3, Apelação Cível 0006440-44.2014.4.03.6000, rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 30.11.2022.

Súmulas citadas: STJ, Súmulas 54, 246, 313, 362 e 537.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento aos apelos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão